Tribunal: STF
Processo: ARE 1550521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA/GO. CONTRATAÇÃO PARA OS CARGOS DE PROCURADOR JURÍDICO E DE ASSESSOR CONTÁBIL SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 e 660. AGRAVOS INTERNOS NÃO INTERPOSTOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEI 1.871/2012 DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DE NELSON GERALDO PINTO E DE VALDOMIRO ALBINO MARÇAL MOTA CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Nelson Geraldo Pinto (Doc. 119) e Valdomiro Albino Marçal Mota (Doc. 121) objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DUPLO APELO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE PROCURADORES E CONTADORES SEM CONCURSO. ATO ÍMPROBO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA – LEI Nº 1.871/2012 E DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 



    1. Os apelantes exerceram a presidência da Câmara de Itapuranga e, como tal, cientes da existência da Lei Municipal nº 1.871/2012 (que trata do provimento dos cargos de Procurador e Contador). Assim, ignorando a referida Lei, contrataram terceiros, em desobediência a Lei Municipal, o que, por si só, já viola princípios administrativos. 



    2. Uma vez caracterizados os elementos material e subjetivo, não há como negar a prática de ato de improbidade, violando assim o que dispõe a Lei nº 8.429/92, bem como o princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37 da Magna Carta, afigurando-se compatíveis as sanções aplicadas pelo juízo primevo.



    3. Após a adequação do ato ímprobo à norma, deve ser observado os parâmetros impostos pelos incisos II e III e parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 



    4. Impõe-se a reforma da sentença, tão somente para adequar para que haja suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) e não de 8 (oito) anos, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que os prejuízos foram de pequena monta. 



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Doc. 85, p. 11)



    Os embargos de declaração opostos por Nelson Geraldo Pinto (Doc. 89) e Valdomiro Albino Marçal Mota (Doc. 91) foram desprovidos (Doc. 96).



    Nelson Geraldo Pinto e Valdomiro Albino Marçal Mota interpuseram recursos extraordinários (Docs. 102 e 106).



    Nas razões de seu apelo extremo, Nelson Geraldo Pinto apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 93 inciso IX, da Constituição da República (Doc. 102). Sustenta, em síntese, que a Turma Julgadora de origem, “ao afastar a tese de nulidade processual, apreciou a questão de forma perfunctória, omitindo-se sobre as especificidades do caso, em especial, o fato de que ambos os pedidos de produção probatória já tinham sido deferidos pelo magistrado singular e o feito já se encontrava incluído na pauta de audiência de instrução e julgamento” (Doc. 102, p. 11). Afirma que não se afigura razoável “admitir a produção das provas aptas a corroborar as teses defensivas, designar audiência de instrução e julgamento e, na sequência, sem qualquer comunicação aos litigantes, proferir julgamento antecipado da lide, em clara tramitação processual contraditória” (Doc. 102, p. 11). Discorre que, ao “deferir os pedidos de produção probatória e (re)incluir por diversas vezes o feito em pauta de audiências de instrução, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados Nelson Geraldo Pinto e Valdomiro Albino Marçal Mota a legítima expectativa de que o processo seria regularmente instruído e os réus teriam o direito de produzir provas reputadas necessárias à comprovação de suas alegações” (Doc. 102, p. 11). Assevera que restou “caracterizada a prática de atos contraditórios justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal” (Doc. 102, p. 11). Argumenta que “é necessário, além da intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a comunicação aos litigantes sobre a intenção do magistrado em julgar antecipadamente a lide, sob pena de nulidade processual, diligência não adotada no caso em exame” (Doc. 102, p. 12). Aduz que “é inadmissível impor à Câmara Municipal de Itapuranga a criação de quadro próprio de cargos, portanto, de seara alheia, nem tampouco a realização e conclusão de concursos públicos em tempo e modo oportuno, sob pena de arrostar o princípio constitucional da independência dos poderes (Constituição Federal, artigo 22), porquanto tais providências demandam juízo de valor inerente à conveniência e oportunidade e, caso assim não o seja, a aplicação das medidas gravíssimas da Lei de Improbidade Administrativa, como ocorreu no caso em concreto” (Doc. 102, p. 14). Defende que “não pode um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC formalizado com um Ex-Presidente da Câmara Municipal de Itapuranga/G0 elencar a obrigatoriedade de deflagração de lei para criar cargos e realização de concurso público, sem estudo prévio de dotação orçamentária, em consonância com a legislação que trata da responsabilidade fiscal e análise de espaço físico compatível e, na sequência, impor ao próximo gestor o cumprimento de uma obrigação inalcançável” (Doc. 102, p. 15). Ressalta que o Tribunal a quo “desconsiderou o fato de que, ainda que exista Lei Municipal criando os respectivos cargos, o preenchimento destas vagas criadas por lei municipal não pode ser tido como obrigatório, cabendo ao ente responsável a análise do momento adequado para a deflagração de concurso, não sendo possível sua determinação pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida ingerência de poderes” (Doc. 102, p. 15). Salienta que “não é razoável conferir tratamento diferenciado para o caso específico deste autos, porquanto o fato de existir lei que cria determinado cargo não obriga a deflagração imediata de concurso público, ao ponto, inclusive, de se considerar tal conduta como incursa na Lei de Improbidade Administrativa, ainda mais diante da necessidade de adoção de inúmeros procedimentos internos, em especial, a prévia dotação orçamentária, possibilidade física do ente, a capacidade econômica, contratação de empresa especializada pela organização e aplicação das provas, publicação de editais, decretos de nomeação e diversos outros elementos, nos quais não deve intervir o Poder Judiciário” (Doc. 102, p. 15). Enfatiza que “a jurisprudência pátria é unânime em reconhecer que TANTO A CRIAÇÃO DE PROCURADORIAS MUNICIPAIS QUANTO A DEFLAGRAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO são matérias atreladas ao mérito administrativo” (Doc. 102, p. 16). Anota que “adotou todas as providências necessárias e adequadas na gestão da coisa pública, inclusive, REALIZOU PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS - situação peculiar que não foi apreciada pela Terceira Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (Doc. 102, p. 17). Assegura que, “no afã de demonstrar a inexistência de qualquer irregularidade que enseje o enquadramento em ato de improbidade administrativa, há que se considerar que o próprio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO aprovou as contas da Casa das Leis, situação que demonstra a ausência de qualquer irregularidade na contratação dos profissionais, tampouco no valor pago pelos serviços prestados, conforme documento já constante nos autos” (Doc. 102, p. 19). Alega, ainda, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, Valdomiro Albino Marçal Mota apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, 37, e 93 inciso IX, da Constituição da República. Nas razões de seu apelo extremo, sustenta que “o Vereador, bem como todos aqueles que exercem mandato popular eletivo ou cargos eminentemente políticos, não estão sujeitos às sanções previstas para os agentes públicos em geral” (Doc. 106, p. 19). Defende que “deveria ser processado e julgado com base e norma específica (Dec.-Lei n° 201/67), e não com fundamento na Lei de Improbidade”, e que, portanto, “é parte ilegítima para figurar no polo passivo dessa modalidade de ação, motivo que enseja a extinção do feito principal” (Doc. 106, p. 20). Afirma que, “no caso, ao contrário do que afirmou o Tribunal, não se aplica a Súmula 28 da Corte, pois não se tratou de mera liberalidade do julgador em determinar a necessidade da produção de provas, tendo em vista que houve, de fato, o deferimento da produção de provas e audiência de instrução foi designada” (Doc. 106, p. 27). Ressalta que, “após deferir a produção de provas e agendar a audiência de instrução, o juízo ignorou a audiência e proferiu sentença, cerceando o direito de defesa do recorrente e violando o devido processo legal, impedindo-o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos dos direitos do autor” (Doc. 106, p. 27). Enfatiza que as aludidas provas “comprovariam a ausência de dolo na conduta do recorrente, o que demonstra que o recorrente foi prejudicado pela não realização das provas e que a douta Juíza tinha concordado com o recorrente pela necessidade da dilação probatória” (Doc. 106, p. 28). Salienta que “as partes não foram intimados da não realização da audiência de instrução já agendada, e foram surpreendidos com a prolação da sentença” (Doc. 106, p. 28). Defende ser “inconteste, portanto, que houve violação ao princípio do devido processo legal, da não surpresa, bem como do direito a ampla defesa do recorrente, tornando nula a sentença recorrida” (Doc. 106, p. 29). Argumenta que, “para a tipificação do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, que atenta contra os princípios da administração pública, é necessário que se configure o dolo genérico na conduta do agente, má-fé e desonestidade no trato da coisa pública” (Doc. 106, p. 32). Discorre que “é possível verificar que não houve qualquer intenção dolosa do vereador de ferir os interesses da administração, gerar dano ao erário e, tampouco, o seu enriquecimento ilícito” (Doc. 106, p. 33). Aduz que “está suspensa a lei que criou os cargos objetos da suposta contratação ilícita, pois teve origem no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público, que se encontra suspenso por decisão judicial que reconheceu que o mesmo ofendeu o princípio da separação dos poderes, já que a criação da ‘procuradoria municipal’ e preenchimento dos respectivos cargos via concurso público é matéria vinculada ao mérito administrativo” (Doc. 106, p. 34). Assevera que “verifica-se que a ausência de deflagração de concurso público para o provimento dos cargos de Procurador e Contador não ocorreu de maneira desonesta, nem em desacordo com os princípios da Administração, tampouco com dolo do recorrente, tendo em vista que não seria possível a realização de concurso para a contratação dos referidos profissionais, nos moldes pleiteados na inicial” e que “não é razoável condenar um agente político, por contratar Procurador e Contador, através de contrato lícito, com o único fim da realização dos serviços da administração, em respeito aos princípios do art. 37 da Constituição Federal” (Doc. 106, p. 36). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “cassar a sentença vergastada, por cerceamento de defesa; ou, não sendo esse o entendimento, reformar a decisão proferida pelo e. TJGO para dar provimento à Apelação interposta pelo recorrente, com a reforma da decisão para extinguir o feito ou julgar improcedentes os pedidos iniciais” (Doc. 106, p. 40). 



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 109 e 111).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Nelson Geraldo Pinto, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 113). Em relação ao recurso extraordinário interposto por Valdomiro Albino Marçal Mota, inadmitiu-o por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 116). Irresignados, Nelson Geraldo Pinto e Valdomiro Albino Marçal Mota interpuseram os presentes agravos (Docs. 119 e 121). 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra Nelson Geraldo Pinto e Valdormiro Albino Marçal Mota, Vereadores do Município de Itapuranga/GO, objetivando a apuração de supostas ilegalidades na contratação para os cargos de procurador jurídico e assessor contábil, sem o devido concurso público.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravos internos no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foram interpostos pelas partes ora agravantes. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço dos agravos interpostos por Nelson Geraldo Pinto (Doc. 119) e Valdomiro Albino Marçal Mota (Doc. 121) nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Saliente-se também que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem assentou:



    “É que restou devidamente comprovado nos autos que os apelantes exerceram a presidência da Câmara de Itapuranga e, como tal, cientes, ou ao menos deveriam estar, da existência da Lei Municipal nº 1.871/2012 (que trata do provimento dos cargos de Procurador e Contador). 



    Assim, ignorando a referida lei, contrataram terceiros, violando assim os princípios administrativos. 



    É certo que tal ato violou os princípios da Administração Pública (legalidade, moralidade e eficiência), vez que os apelantes efetuaram referida contratação, ocasionando prejuízos ao erário. 



    Também, restou devidamente caracterizado o dolo dos apelantes, notadamente porque chegaram a ser notificados administrativamente pelo Ministério Público, todavia, procederam com a continuidade da contratação, o que, por si só, já evidencia a vontade consciente do ato ímprobo, nos termos do que restou fundamentado no ato recorrido que individualizou devidamente as condutas dos apelantes, senão vejamos:



    (...)



    Ainda, quanto aos valores, verifico conforme descritos na inicial, que Valdomiro Albino Marçal Mota causou um prejuízo de R$ 110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos reais) à Câmara Municipal de Itapuranga, sendo esse valor decorrente da diferença entre o montante que seria gasto pela Câmara em cumprindo a legislação municipal, condizente em R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), e o valor pago pelo recorrente aos contratados para Procurador Jurídico e Contador, consistente em R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais).



    Já Nelson Geraldo Pinto, também efetuou o pagamento em valores superiores aos previstos na Lei nº 1.871/2012, lesando a municipalidade em R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). 



    Deste modo, vejo que se chegou no referido montante, com base nos valores que constam nos contratos firmados pelos próprios recorrentes e nos valores estabelecidos na Lei Municipal nº 1.871/12, como bem pontuado de maneira individualizada pela MMª. Juíza de 1º grau:



    (...)



    Portanto, a sentença demonstrou, individualmente, o prejuízo ao erário ao consignar os valores pagos em limite superior ao determinado na Lei, separando a conduta de cada apelante. 



    Assim, tenho que os recorrentes praticaram os atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput e art. 11, caput e incisos I e II, da Lei 8.429/92:



    (...)



    Ainda, tenho que escorreita a sentença quanto a aplicação das sanções de: ressarcimento integral do dano, perda da função pública, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 (cinco) anos e pagamento de multa no valor de 2 (duas) vezes o dano. 



    Isso porque restou cristalino nos autos que os apelantes tinham pleno conhecimento da existência da Lei Municipal, em razão da existência de um TAC que não foi cumprido, bem como porque foram notificados a respeito e permaneceram inertes.



    Ainda, porque os recorrentes ocuparam o cargo de chefia do legislativo e, ao menos por isto, deveriam zelar pelo efetivo cumprimento das leis.



    Ademais, as penalidades aplicadas atuam como reprimenda ao agente ímprobo, ou seja, atuam de forma suficiente à repressão e à prevenção da improbidade, considerando a gravidade do ato emanado pelos recorrentes, que causaram dano ao erário e violaram os princípios da administração pública. 



    Ressalto, ainda, que não há se falar em impossibilidade orçamentária de realização do certame, vez que, qualquer projeto de Lei, vem seguido pela comprovação de dotação orçamentária. 



    Ou seja, a aprovação da Lei, por si só, já assegura que a dotação no que pertine ao custeio também foi considerada.” (Doc. 85, p. 6-9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.429/1992 e Lei 1.871/2012 do Município de Itapuranga/GO) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRA